Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003840-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOMINGOS SALVIO FARIA GARCIA - CPF: 884.946.401-00 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVINO DE SOUZA NETO - CPF: 002.179.711-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI No 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO

– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE -
PRESQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1o, "d", do revogado Decreto no 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei no 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
DOMINGOS SALVIO FARIA GARCIA e FRANCISCO SILVINO DE SOUZA NETO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais
n. 1003840-02.2017.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Ao final, condenou os autores ora Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, entretanto, declarou suspensa a exigibilidade dessas obrigações, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que, os apelantes
ingressaram nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 2004, por meio de concurso destinado ao preenchimento de vagas para a graduação de soldado.

Em suas razões recursais, sustentam em síntese que,
a r. sentença vai contra o entendimento deste Tribunal de Justiça, bem como de inúmeros Magistrados em primeira instância, que o direito a promoção com efeitos retroativos está sendo concedido a inúmeros militares em casos idênticos ao ora discutido, de modo que justamente para que o princípio da segurança jurídica, afirma que o direito dos Apelantes deve ser reconhecido.

Almeja a retroatividade dos atos administrativos, a fim de que os Apelantes não sejam prejudicados por trabalharem 01 anos e 10 meses a mais tempo nas graduações sem que esse tempo seja computado para as promoções vindouras, enquanto outros, têm a retroatividade concedida.

Aduz ser evidente o direito dos Apelantes a serem promovidos, tendo em vista ser essa a IGUALDADE prevista em nossa Constituição Federal que deve ser aplicada pelo Requerido, eis que não havia legislação regulamentando a situação do autor, e, motivando seu ato (Promoção), na Lei 10.076/2014, então que esta lhe seja aplicada na íntegra.

Pugna para que a promoção ocorra exatamente conforme determina a Lei 10.076/2014: 09 anos como soldado e 04 anos como cabo, o que totaliza 13 anos de efetivo serviço para promover a terceiro-sargento. Aponta que, se os Apelantes têm como data de inclusão o dia 24/11/2004, que sua promoção a CABO deve contar a partir de 24/11/2013 e a TERCEIRO-SARGENTO deve contar a partir de 24/11/2017 (data em que completou 13 anos de serviço – 09 como soldado e 04 como cabo – conforme a Lei).

Afirma acerca da possibilidade do Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo visto que a matéria não diz respeito ao mérito do ato administrativo, mas sim, única e exclusivamente em relação à sua legalidade.

Por fim, requer que seja dado provimento ao presente recurso com a reforma da r. sentença a fim de conceder efeito retroativo as promoções do Apelante (na época da inicial, promoção a cabo, no trâmite processual a promoção a terceiro-sargento) da seguinte forma:

1) Promoção a cabo que ocorreu em 05/09/2015 a contar a partir de 24/11/2013 (data em que completou 09 anos como soldado) 2) Promoção a terceiro-sargento a contar a partir de 24/11/2017 (13 anos conforme a lei) 3) Com o cômputo do tempo a mais para as próximas promoções. 4) Condenação do Apelado ao pagamento das diferenças salariais advindas das referidas alterações, cujo cálculo será apresentado em fase de liquidação de sentença.

Prequestionamento a
todos os dispositivos legais apontados neste arrazoado.

Devidamente intimado, não houve apresentação de Contrarrazões. (
74984023).

A Procuradoria-Geral de Justiça, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Domingos Salvio Faria Garcia

e F
rancisco Silvino de Souza Neto
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido contido na inicial consistente na pretensão dos apelante em verem-se promovidos de Cabos para Terceiros-sargentos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Como sabido, a promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos.

Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção deve obedecer às normas legais, sendo certa a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

Para ter direito à promoção, o militar deve preencher os requisitos estabelecidos na Lei no 10.076, de 31/03/2014, sendo que o primeiro requisito exigido é o cumprimento do interstício mínimo no posto ou graduação. Diz o art. 21, inciso I, da dita lei:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

No caso, não houve alteração no interstício mínimo para ser promovida de
Cabo para Sargento
, que sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1o, "d", do revogado Decreto no 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei no 10.076/2014. Veja-se:

Art. 22.
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido
:

I - Oficiais:

(...)

II - Praças:

a)
de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
;

b)
de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos
;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses. [Destaquei].

Extrai-se dos autos que,

os
Apelantes ingressaram na carreira da polícia militar no ano de 29/11/2004

sendo promovidos para Cabo da PMMT, no ano de 2015, de modo que, somente quando completasse 4 (quatro) anos nessa graduação, teria o direito a graduação de Terceiro Sargento, ou seja, somente no ano de 2018, se observado os requisitos legais.

Portanto, o ato sentencial não merece reparos.

Nesse ponto, convém transcrever trechos da sentença recorrida (ID 74984000):

“(...) O cerne da questão cinge-se em aferir se houve preterição dos autores para a promoção havida nos quadros da Polícia Militar, para fins de justificar o recebimento das parcelas retroativas inerentes à patente que deveria ter assumido. Ao tempo da graduação do autor de Soldado para Cabo, a promoção dos Praças da Polícia Militar era regulamentada pelo Decreto n.o 2.468/2010, que estabelecia, além da antiguidade, o cumprimento de outros requisitos, vejamos: “Art. 13. São requisitos indispensáveis para a promoção: I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto; II - estar no mínimo no comportamento bom; III - ser considerado possuidor de idoneidade moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde; V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF); VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - haver vaga; VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior; IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP) [...] Art. 67 - As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento. § 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de: a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente; b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento; c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento; d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento; e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo. Considerando que os autores, segundo consta na exordial, ingressaram na Polícia Militar no ano de 2004, deveriam possuir 12 anos de efetivo exercício para promover a Cabo, o que ocorreu. Da mesma forma, para pleitearem a próxima graduação a 3o Sargento, mister o preenchimento do requisito objetivo de 04 anos como Cabo, nos termos do art. 67, §1o, “d”, do Decreto n. 2.468/2010, sendo que referida exigência continuou a ser prevista com a edição da Lei n. 10.076/2014, in litteris: Art. 20 O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd). Parágrafo único. A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd). Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I -ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; II-estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III -ser considerado possuidor de conceito moral; IV -ser considerado apto em inspeção de saúde; V -ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). VI -ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII -ter conceito profissional satisfatório; VIII -haver vaga; IX -possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X -ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. §1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. §2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo. §3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo. art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: [...] II -Praças: a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos; b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos; c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos; d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.” Destarte, considerando que os autores promoveram a Cabo em 21.12.2015, quando do ajuizamento da ação, não faziam jus à graduação pleiteada (3o Sargento), tampouco à restituição das verbas decorrentes da promoção, por não terem completado 04 anos de efetivo exercício no posto de graduação. (...)

Em coaduno com o exposto na sentença, não há falar em concessão de efeitos retroativos à promoção dos autores para a graduação de Cabo PM, como pretendido, tampouco é viável a almejada promoção imediata à graduação de 3o Sargento, uma vez, além do interstício temporal, é necessário o preenchimento dos demais requisitos previstos na Lei que, apesar de alegado terem sido preenchidos pela autora, sua concessão configuraria ingerência indevida e antecipada do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo a ser realizado.

Além disso, a redução do interstício temporal de 12 para 09 anos para a promoção da graduação de Soldado para Cabo não interfere na promoção do autor a 3o Sargento, uma vez que, além dos demais requisitos previstos nos artigos 21 a 37 da lei de regência (Lei n.o 10.076/2014), o demandante deve atender ao interstício mínimo temporal de permanência na graduação de cabo (04 anos), conforme artigo 22 da referida Lei.

Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão posta nos autos, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

Conclui-se que, o princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”), razão pela qual, não verifico qualquer ilegalidade a ser sanada.

Convém, mencionar que, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como mencionou os Apelantes no bojo da ação de origem, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na CRFB.

Quanto à matéria, esta Câmara, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação no 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou, transcrevo:

“ Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 -
“ interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante, visto que foi mantido o interstício de 4 anos na graduação de Cabo para a promoção à Terceiro-Sargento PM, já em curso com a sua promoção à graduação de Cabo PM em Setembro/2015 (id. 7950204 - pág. 3).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos, ademais -
verbis: “à época da disputa de vagas disponíveis para promoção por antiguidade à graduação superior, a apelante terá precedência sobre os cabos que ingressaram como soldado em 2005”
(id. 7950301 - pág. 6).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento
contra legem
do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário.

A propósito, eis a menta do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 3/12/2019, publicado no DJE 10/9/2020). [Destaquei].

Por fim, ressalto que o prequestionamento se representa pelo debate da matéria na decisão, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

NÃO

OCORRÊNCIA.

SEGURO.

COBERTURA

DE

DANOS CORPORAIS/PESSOAIS.

ABRANGÊNCIA

DOS

DANOS

MORAIS. VERIFICAÇÃO DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a mera rejeição dos embargos declaratórios, pois
o Superior Tribunal de Justiça não exige o prequestionamento explícito dos dispositivos legais tidos como violados para o conhecimento do recurso especial
. (...)” (AgInt no AREsp 829.891/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 14/11/2016)

Destarte, o
Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterado a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022